Tribunal: TJES
Processo: 5008811-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Corretagem
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

APELADO: FELIPE JAVARINI SANT ANNA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO DE ENTREGAS (IFOOD). DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE ENTREGADOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ("PAGAMENTO_OFFLINE"). JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, CPC). RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta por plataforma de entregas (IFOOD) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de entregador (autor/apelado), determinando: (i) o recadastramento do autor na plataforma; e (ii) a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

2. A apelante (Ifood) sustenta a legitimidade da rescisão contratual por justa causa, alegando fraude financeira ("PAGAMENTO_OFFLINE") praticada pelo entregador, que violaria os Termos e Condições de Uso (T&C). Defende que a determinação de reativação viola a liberdade de contratação (art. 421, CC) e que os lucros cessantes são hipotéticos e não comprovados.

3. O apelado (autor), em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e pleiteia o majoramento da indenização por danos morais, pedido este julgado improcedente na origem.

II. Questão em discussão

4.

Questão Preliminar:
Analisar a admissibilidade do pedido de majoração de danos morais formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, considerando a sua sucumbência no ponto em primeira instância.

5.
Questão Principal:
Verificar o acerto da sentença quanto: (i) à
insuficiência probatória
da justa causa alegada pela plataforma (art. 373, II, CPC) para o descredenciamento do entregador; e (ii) à
configuração dos lucros cessantes
(
an debeatur
) e a possibilidade de postergar a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

6.

Da Questão Preliminar (Contrarrazões):
As contrarrazões destinam-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso da parte adversa, não servindo como sucedâneo recursal para pleitear a reforma da decisão no capítulo em que o apelado foi sucumbente (danos morais). Pedido não conhecido por manifesta
inadequação da via eleita
.

7.
Da Justa Causa (Mérito):
Ao alegar fato impeditivo do direito do autor (a justa causa para a rescisão), a plataforma ré atraiu para si o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

8. O documento apresentado pela ré (ID 25296877), um registro interno de tela sistêmica com o código "PAGAMENTO_OFFLINE", constitui
prova unilateralmente produzida
, insuficiente para demonstrar, por si só, a alegada fraude. Caberia à ré lastrear tal alegação com dados subjacentes (ex: detalhes das entregas, reclamações de clientes, notificações ao entregador), o que não ocorreu.

9. Não comprovada a justa causa, a rescisão unilateral é tida por
imotivada e ilícita
, violando a
boa-fé objetiva
(art. 422, CC). A determinação judicial de reativação não viola a liberdade de contratar (art. 421, CC), mas sim restabelece o
status quo ante
diante do ato ilícito praticado pela plataforma.

10.
Dos Lucros Cessantes (Mérito):
A condenação por lucros cessantes não se baseia em dano hipotético. A existência do contrato de prestação de serviços e os extratos bancários juntados (indicando transferências da plataforma desde 2021) comprovam o
an debeatur
(o direito à reparação). Age com acerto o magistrado ao postergar a apuração do
quantum debeatur
(valor exato) para a fase de liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos líquidos mensais do autor nos 12 (doze) meses anteriores ao bloqueio.

IV. Dispositivo e tese

11. Pedido formulado em contrarrazões
não conhecido
. Recurso de Apelação
conhecido e desprovido
. Honorários advocatícios majorados em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).

12.
Tese de julgamento:

1. As contrarrazões não constituem a via processual adequada (sucedâneo recursal) para a parte apelada pleitear a reforma da sentença no capítulo em que foi sucumbente (inadequação da via eleita).

2. Incumbe à plataforma de aplicativo de entregas o ônus de comprovar cabalmente a justa causa (fato impeditivo do direito do autor) alegada para o descredenciamento unilateral do prestador (entregador), nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Meros registros sistêmicos internos (prints de tela), desacompanhados de elementos probatórios subjacentes que demonstrem a efetiva ocorrência da fraude imputada ao entregador, constituem prova unilateral insuficiente para legitimar a rescisão por justa causa.

4. Comprovada a ilicitude do descredenciamento e a existência de rendimentos habituais (via extratos bancários), é devida a condenação por lucros cessantes (
an debeatur
), postergando-se a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, II. Código Civil (CC), arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 1058283-85.2021.8.26.0576; TJ-RN - AC: 08216775820208205001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
contra a r. sentença de id. 16001556 proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face dele por
FELIPE JAVARINI SANT ANNA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

i. Determinar

que a requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) proceda ao recadastramento do autor na plataforma de entregas da empresa;

ii. Condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes, que será apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (bloqueio) até o recadastramento no aplicativo e acrescido de juros desde a citação;

iii. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 16001561) alegou o apelante, em síntese, (i) a legitimidade da rescisão contratual por justa causa, que teria sido comprovada nos autos referente à prática de fraude financeira ("PAGAMENTO_OFFLINE"); (ii) a quebra das regras pelo entregador, pois restou evidenciado que o recorrido violou os T&C do iFood, notadamente relacionado ao mal uso da plataforma, razão pela qual o bloqueio do entregador se fez impositivo, consoante Termo de Condições e Uso firmado entre as partes; (iii) que a determinação de reativação viola a liberdade de contratação, prevista no art. 421 do Código Civil, pois não pode ser obrigada a manter parceria que não lhe atende; (iv) a ausência de comprovação dos lucros cessantes, alegando que o autor não juntou documentos hábeis a demonstrar os valores que deixou de auferir, tratando-se de dano hipotético e, subsidiariamente, a redução dos danos materiais.

Contrarrazões no id.16001566 pugnando pelo desprovimento do recurso e, ao final, pleiteia a majoração da indenização por danos morais, capítulo em que restou sucumbente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008811-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

APELADO: FELIPE JAVARINI SANT ANNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
contra a r. sentença de id. 16001556 proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face dele por
FELIPE JAVARINI SANT ANNA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

i. Determinar

que a requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) proceda ao recadastramento do autor na plataforma de entregas da empresa;

ii. Condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes, que será apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (bloqueio) até o recadastramento no aplicativo e acrescido de juros desde a citação;

iii. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 16001561) alegou o apelante, em síntese, (i) a legitimidade da rescisão contratual por justa causa, que teria sido comprovada nos autos referente à prática de fraude financeira ("PAGAMENTO_OFFLINE"); (ii) a quebra das regras pelo entregador, pois restou evidenciado que o recorrido violou os T&C do iFood, notadamente relacionado ao mal uso da plataforma, razão pela qual o bloqueio do entregador se fez impositivo, consoante Termo de Condições e Uso firmado entre as partes; (iii) que a determinação de reativação viola a liberdade de contratação, prevista no art. 421 do Código Civil, pois não pode ser obrigada a manter parceria que não lhe atende; (iv) a ausência de comprovação dos lucros cessantes, alegando que o autor não juntou documentos hábeis a demonstrar os valores que deixou de auferir, tratando-se de dano hipotético e, subsidiariamente, a redução dos danos materiais.

Contrarrazões no id.16001566 pugnando pelo desprovimento do recurso e, ao final, pleiteia a majoração da indenização por danos morais, capítulo em que restou sucumbente.

Pois bem.

Inicialmente, analiso o pleito formulado pelo apelado em sede de contrarrazões e após o recurso de apelação.

1. DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES (ANÁLISE PRELIMINAR)

Em sede de contrarrazões (id. 16001566), o recorrido requer a majoração da indenização por danos morais.

Ocorre que o pedido de danos morais foi julgado improcedente na origem, configurando sucumbência do autor (apelado) neste capítulo específico da sentença. A via processual adequada para impugnar tal decisão seria a interposição de recurso próprio (apelação principal ou adesiva), o que não ocorreu.

As contrarrazões destinam-se exclusivamente a rebater as teses do recurso interposto pela parte contrária, não se prestando como sucedâneo recursal para pleitear a reforma da decisão em benefício do apelado.

Ante o exposto, por manifesta inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do pedido de majoração de danos morais formulado pelo apelado.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a suficiência da prova da justa causa para o descredenciamento do autor; e (ii) a comprovação dos lucros cessantes.

2.1 Da justa causa para a rescisão contratual

A apelante sustenta que a rescisão foi legítima, pois o Autor teria violado os Termos de Uso ao praticar fraude financeira. Alega que o documento de ID 25296877 (print de tela sistêmica) comprova o ilícito, através do código “PAGAMENTO_OFFLINE”.

A sentença, contudo, concluiu que a Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório. E o fez com acerto. Explico.

Ao alegar um fato impeditivo do direito do autor (a justa causa), a ré atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. O documento apresentado (id. 25296877), todavia, é um mero registro interno da plataforma, configurando prova unilateralmente produzida.

Conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
, para que tal documento tivesse força probatória, deveria vir acompanhado de elementos subjacentes que lhe dessem lastro, tais como “dados específicos das entregas em que ocorreram os problemas, reclamações de clientes, notificações ao entregador”, entre outros. A apelante, no entanto, limitou-se a afirmar a ocorrência da fraude, sem demonstrá-la cabalmente.

Não provada a justa causa, a rescisão unilateral é tida por imotivada.

Por sinal, assim já restou decidido pelos egrégio Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descredenciamento de entregador em aplicativo de entrega de alimentos. iFood. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Sentença de parcial procedência para o restabelecimento da conta e indenização por danos morais. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão legal quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das hipóteses elencadas nos Termos e Condições de Uso para Entregadores da plataforma.
Contudo, não restou comprovada infração por parte do autor no caso concreto. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações de forma satisfatória, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Rescisão unilateral imotivada que não encontra amparo contratual. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1058283-85.2021.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/04/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024, grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCREDENCIAMENTO DE ENTREGADOR. APLICATIVO IFOOD.
DESVINCULAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO E SEM AVISO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA PELO IFOOD
. IRREGULARIDADE DO DESLIGAMENTO. REATIVAÇÃO DO CADASTRO DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. [...] (TJ-RN - AC: 08216775820208205001, Relator: DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023, grifei)

Neste contexto, o argumento de violação à liberdade contratual (art. 421 CC) também não prospera. A determinação judicial de reativação não é uma obrigação de contratar, mas sim o restabelecimento do
status quo ante
diante de um ato ilícito (rescisão sem justo motivo comprovado), conduta que viola a boa-fé objetiva (art. 422 CC), que deve nortear todas as relações contratuais.

2.2 Dos lucros cessantes

No tocante aos lucros cessantes, a apelante alega que a condenação se baseou em dano hipotético, pois o autor “não junta quaisquer documentos com os supostos valores recebidos nos meses anteriores ao desligamento da plataforma” e que “não há qualquer documento nos autos que apare suas alegações” (id. 16001561- fls. 8).

Contudo, como bem salientado na r. sentença, “o contrato de prestação de serviços, mediante colaboração, entabulado entre as partes é indicativo seguro da existência de lucros cessantes, ainda mais se observado os diversos extratos bancários juntados aos autos, que espelham transferências recebidas da plataforma desde 2021”.

Desta forma, age com acerto o magistrado ao não acolher, de plano, a média unilateralmente indicada na petição inicial, mas reconhecer o dano e postergar a apuração do
quantum debeatur
(o valor exato) para a fase de liquidação de sentença. Esta apuração deverá ter por base “os rendimentos líquidos mensais do autor”, calculados a partir dos referidos extratos bancários e demais documentos pertinentes que reflitam a média dos 12 (doze) meses anteriores ao descredenciamento.

A sentença, neste ponto, não merece reparos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de majoração de danos morais formulado em contrarrazões (id. 16001566) e
CONHEÇO
do recurso de apelação (id. 16001561) para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de id. 16001556 por seus próprios fundamentos.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento) sobre o referido valor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)